Tribunal: CARF
Processo: 11020.732914/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.732914/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EROCI ALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
AUTUAÇÃO
POR
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL. ADMITIDA EM
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada a decisão judicial que determina o pagamento de pensão
alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a juntada a cópia do
processo judicial apresentada a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado.
DEDUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
À
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.732914/2019-30
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732914/2019-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 38/42, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2018, Ano-Calendário de 2017,
tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.141,11, a ser acrescida de
juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública no
valor de R$ 18.271,50, pois, só foi apresentada a petição inicial com relação à Terezinha
Sueli Damini do filho Geovani Damini Ferreira, então, o valor foi desconsiderado por
falta de apresentação da documentação hábil para a devida dedução.
Cientificado em 06/08/2019, fl. 51, o contribuinte apresentou impugnação em
06/08/2019, fls. 02/03, na qual alega que o valor de R$ 18.271,50 refere-se a
pagamentos efetuados a titulo de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual.
Foram anexados os documentos de fls 04/31. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de acordo homologado judicialmente com a
imposição de pagamento de pensão alimentícia em favor de Geovanne Damini Ferreira, no valor
de R$ 18.271,50, conforme decisão de piso:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732914/2019-30

A dedução dos pagamentos de pensão alimentícia é tratada no art. 8o da Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, são duas as condições para a comprovação da
pensão alimentícia: que o contribuinte comprove a realização do pagamento da pensão
alimentícia; e que tal pagamento seja decorrente de escritura pública, decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente. Sem estas duas comprovações, não pode ser
admitida a dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
No presente caso, de acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 40,
a autoridade revisora glosou a pensão alimentícia paga a Geovanne Damini Ferreira (R$
18.271,50) informada na Declaração de Ajuste Anual) sob o fundamento de que não
houve a apresentação do acordo de pensão alimentícia homologado judicialmente.
Compulsando os autos, fls. 11/31, verifica-se que de fato, em relação à pensão
alimentícia de Geovanne Damini Ferreira, não há a apresentação de decisão ou acordo
homologado judicialmente, apenas há petição inicial, fls 11/13. Assim, não fica
demonstrado que os recibos de pagamento de pensão alimentícia, fls. 19/30, são
decorrentes de decisão ou acordo homologado judicialmente.
Deveria o contribuinte ter juntado aos autos cópia da decisão judicial e/ou acordo
homologado judicialmente.
Portanto, mantém-se a glosa integralmente.
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
É o meu Voto.
Assinado Digitalmente
Marita Almeida Motta – Presidente e Relatora
Auditora-Fiscal da RFB
Como se observa nas cópias do processo judicial 010/1.07.002826-0, que tramitou
perante a 1a Vara da Família da Comarca de Caxias do Sul, às fls. 94/101, verifica-se a
homologação do acordo de dever de pagamento de pensão alimentícia em favor do filho do
contribuinte à fl. 99.
Impõe-se, pois, analisar a pertinência da juntada extemporânea à luz do princípio
do formalismo moderado, relativizando a preclusão consumativa probatória e propondo-se a sua
admissão sob fundamento da busca da verdade real, conforme corrente jurisprudencial ora
trazida à colação:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (RRA) E DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL.
ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada idoneamente, os valores relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), bem como as decisões judiciais que determinavam o
pagamento de pensão alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732914/2019-30

juntada dos comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. (...)
DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA São
dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil Pprocesso: 10530.723971/2012-39, Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Câmara: Segunda Câmara, Seção: Segunda Seção
de Julgamento, Data da sessão: 08.06.2017, Data da publicação: 22.06.2017.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de
permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade material,
além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser
observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo
administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios
e garantias dela decorrentes. (...) Processo: 12448.913497/2016-23, Turma: Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Câmara: Segunda Câmara,
Seção: Primeira Seção de Julgamento, Data da sessão: 17.09.2021, Data da publicação:
28.10.2021
Considerando a homologação do acordo judicial que fixou alimentos no processo
judicial 010/1.07.002826-0, que tramitou perante a 1a Vara da Família da Comarca de Caxias do
Sul (fl. 99), é de ser acolher a dedução da pensão alimentícia paga em favor do alimentando,
dando-se provimento ao recurso voluntário manejado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original